Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-04.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701057-04.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., PRIMAVIA VEICULOS LTDA, EDNA SILVA ALVES RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator